Tribunal: TJMT
Processo: 1006635-70.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006635-70.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), WELLINGTON DE LIMA DA SILVA - CPF: 059.042.871-35 (APELANTE), AURÉLIO MERCIO MONÇÃO ADRIANO (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIRLEY FERREIRA DE MORAIS - CPF: 551.890.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPO JULIANO BULEGON - CPF: 736.719.320-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – RECURSO DO SENTENCIADO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO FAVORÁVEL – INVIABILIDADE –

MERO DESCUIDO DA VÍTIMA QUE NÃO CONFIGURA CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM OS MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES. STJ – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO SUPERIOR A 1/6 – PENA READEQUADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O comportamento da vítima somente pode ser considerado favorável ao réu quando há contribuição efetiva e determinante para a prática delitiva, não bastando o mero descuido ou negligência, que são inerentes à própria natureza do crime de furto.

O fato de a vítima ter deixado o veículo destrancado com a chave na ignição em garagem sem portão não constitui comportamento apto a ser valorado como circunstância judicial favorável ao réu, pois não rompe o nexo causal da conduta criminosa nem transfere ao ofendido qualquer parcela de responsabilidade penal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável.

A exasperação da pena-base em patamares superiores a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta e detalhada, o que não ocorreu no caso em análise, impondo-se a redução do quantum de aumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wellington de Lima da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 155, §1o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juiz da Execução Penal, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a circunstância judicial do comportamento da vítima deve ser considerada favorável a ele, haja vista que, no seu entender, o fato de a vítima ter esquecido o veículo destrancado, com a chave no contato e em garagem aberta, sem portão ou muro capaz de impedir o acesso,
"facilitou em muito a prática delitiva, influenciando no crime"
. Acolhida a pretensão anterior, o recorrente postula a compensação integral entre as circunstâncias judiciais do comportamento da vítima e dos maus antecedentes, fixando-se a pena-base no patamar mínimo previsto em lei. Subsidiariamente, o apelante postula a adoção da fração de 1/6 (um sexto) pela negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes, sob o argumento de que o magistrado de piso aumentou a sanção basilar em 06 (seis) meses, sem apresentar fundamento algum para aplicação de fração diversa.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público em primeiro grau assevera que
"quando o ofendido não influenciar na consecução do crime, reputa-se neutra a circunstância judicial do comportamento da vítima"
e que
"não se admite a compensação entre vetores do artigo 59 do Código Penal".
Além disso, conforme o agente ministerial a quo, o quantum aumentado a título de maus antecedentes se revela razoável, devendo ser mantido.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo provimento parcial do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Furto Majorado. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o reconhecimento da circunstância judicial do comportamento da vítima favorável ao apelante. Possibilidade. Comportamento da vítima que facilitou a prática do crime. Requerida a compensação integral entre as circunstâncias judiciais do comportamento da vítima e dos maus antecedentes. Inviabilidade. Compensação entre as circunstâncias judiciais não admitida pela jurisprudência. Pleiteada a exasperação da pena-base na fração de 1/6. Possibilidade. Adoção da fração de 1⁄2 sem fundamento. Pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, tipificado no artigo 155, §1o, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de questionamento no presente recurso, que se limita a discutir: (i) o reconhecimento da circunstância judicial do comportamento da vítima como favorável ao réu; (ii) a possibilidade de compensação dessa circunstância com os maus antecedentes; e (iii) subsidiariamente, a redução do quantum de aumento da pena-base pela negativação dos antecedentes.

Passo à análise dos pontos controvertidos.

1. DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

O apelante sustenta que a circunstância judicial do comportamento da vítima deve ser considerada favorável a ele, uma vez que a vítima deixou o veículo destrancado, com a chave na ignição e em garagem aberta, sem portão ou muro capaz de impedir o acesso, o que teria facilitado a prática do crime.

Na sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau considerou neutra a circunstância judicial do comportamento da vítima, sob o fundamento de que não havia elementos nos autos para avaliação negativa ou positiva.

Sobre a vetorial do comportamento da vítima, é certo que a jurisprudência adota o entendimento de que ela constitui circunstância que deve ser considerada sempre neutra ou favorável ao réu. Caso não tenha qualquer interferência, será neutra; e, sendo evidente e comprovado que contribuiu efetivamente para crime, considerar-se-á favorável.

Contudo, para que o comportamento da vítima seja considerado favorável ao réu, é necessário que haja uma contribuição efetiva e determinante para a prática delitiva, não bastando o mero descuido ou negligência, que são inerentes à própria natureza do crime de furto.

No caso em análise, não vislumbro que o comportamento da vítima tenha contribuído de forma efetiva e determinante para a prática do crime. O fato de a vítima ter deixado o veículo destrancado, com a chave na ignição e em garagem aberta, sem portão ou muro, configura mero descuido ou negligência, que não rompe o nexo causal da conduta criminosa nem transfere ao ofendido qualquer parcela de responsabilidade penal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O comportamento da vítima, que ‘não colaborou em nada para a ocorrência do delito’, não pode ser valorado em desfavor do paciente, pois é o que de ordinário acontece. [...] Apenas se admite a valoração da mencionada circunstância em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária.” (STJ – HC 255.231/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/03/2013).

Assim, entendo que o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao considerar neutra a circunstância judicial do comportamento da vítima, pois o mero descuido ou negligência da vítima não configura contribuição efetiva e determinante para a prática do crime de furto.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Considerando que a circunstância judicial do comportamento da vítima foi corretamente valorada como neutra, não há que se falar em compensação com a circunstância judicial dos maus antecedentes, considerada desfavorável na sentença.

Ademais, ainda que se considerasse favorável o comportamento da vítima, não seria possível a compensação com a circunstância judicial dos maus antecedentes, pois, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conquanto as circunstâncias judiciais favoráveis sirvam para impedir a exasperação da pena-base, elas não se prestam para anular as circunstanciais judiciais tidas como desfavoráveis, não sendo permitida, portanto, a compensação.

Nessa direção, colha-se o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 216-A DO CP. CONSTRANGIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIAS POSITIVAS OU NEUTRAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões recursais alegando que o constrangimento não ficou comprovado, em confronto com as afirmações do acórdão recorrido, prendem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de fato, providência inviável na via do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7 deste STJ.
2. Não se verifica a violação do art. 59 do CP, isso porque não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do referido artigo, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável.
No caso concreto, os vetores judiciais da conduta social e da personalidade foram considerados neutros e não podem compensar a avaliação desfavorável da culpabilidade. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2592535 / RO, rel Min Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06/08/2024, DJE em 18/08;2024)

Assim, não há que se falar em compensação entre as circunstâncias judiciais do comportamento da vítima e dos maus antecedentes, devendo ser mantida a pena-base fixada na sentença.

3. DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE

No tocante ao pedido subsidiário de adoção da fração de 1/6 (um sexto) pela negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes, sob o argumento de que o magistrado de piso aumentou a sanção basilar em 06 (seis) meses, sem apresentar um fundamento para a aplicação de fração diversa, a irresignação merece acolhimento.

Com efeito, sabe-se que diante do silêncio do legislador sobre o quantum a ser aumentado em relação a cada circunstância judicial negativa, a jurisprudência tem recomendado que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, cuja discricionariedade é do julgador que, entretanto, deve se nortear pelo Princípio da Proporcionalidade, não tendo o agente direito subjetivo à aplicação de uma ou outra.

Contudo, na presente hipótese, como bem ressaltou o apelante, o juiz singular não apresentou qualquer fundamento para elevar a reprimenda basilar na fração de 1/2 (metade), o que torna o aumento inidôneo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“no silêncio do legislador, jurisprudência admite os critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, de 1/6 da mínima estipulada e de 1/8 a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea a justificar o aumento superior às frações mencionadas.".
(AgRg no AREsp 2573815 / RJ relator Ministro

JOEL ILAN PACIORNIK (1183), Quinta Turma, julgado em 03/06/2025, DJEN de 10/06/2025).

No mesmo sentido, esta Egrégia Segunda Câmara Criminal já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (14 KG DE MACONHA) – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – ENUNCIADO N. 39 DO TJMT – FUNDAMENTO IDÔNEO – 2) FASE INTERMEDIÁRIA – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 3) INCIDÊNCIA DA FIGURA PRIVILEGIADA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPERTINÊNCIA – FRAÇÃO MÁXIMA DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – IMPOSSIBILIDADE –INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM, PELA UTILIZAÇÃO DE OUTROS FUNDAMENTOS PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão usual de aumento ou diminuição da pena intermediária, havendo necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para a aplicação da fração superior a 1/6 (um sexto), de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior.
(...)
(N.U 1002019-04.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Destarte, a pena-base cominada ao recorrente deverá ser redimensionada, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), ante a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Considerando que a pena mínima prevista para o crime de furto é de 01 (um) ano de reclusão, o aumento de 1/6 (um sexto) corresponde a 02 (dois) meses, resultando em uma pena-base de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do Código Penal (repouso noturno), na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, mantenho a fixação em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto por Wellington de Lima da Silva tão somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes,
redimensionando a pena definitiva para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025